Tribunal: TJMT
Processo: 1011833-10.2026.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011833-10.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[TIAGO DOS REIS FERRO - CPF: 016.433.421-18 (ADVOGADO), RICARDO FELIPE CAMARGO NOGUEIRA - CPF: 046.385.231-10 (TERCEIRO INTERESSADO), GREGORY PIMENTEL - CPF: 030.257.280-51 (ADVOGADO), ALVORECER OCULOS LTDA - CNPJ: 30.800.514/0001-92 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA - CNPJ: 32.995.755/0001-60 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

A
GRAV
ANTE(S):

ALVORECER OCULOS LTDA

A
GRAV
ADO(S):

COOPERATIVA DE
CREDITO
, POUPANCA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA PARA PESSOA JURÍDICA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO IDÔNEA E ATUAL DA HIPOSSUFICIÊNCIA. INÉRCIA QUANTO À DETERMINAÇÃO DE EMENDA. DOCUMENTAÇÃO INSUFICIENTE. INDEFERIMENTO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado por pessoa jurídica em embargos à execução, determinando o recolhimento das custas processuais, com possibilidade de parcelamento, diante da ausência de comprovação adequada da hipossuficiência.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se (i) a pessoa jurídica agravante demonstrou de forma idônea e atual sua incapacidade financeira para fins de concessão da gratuidade de justiça; e (
ii
) se foi observado o procedimento previsto no art. 99, § 2o, do CPC antes do indeferimento do benefício.

III. Razões de decidir

3. A concessão da gratuidade de justiça à pessoa jurídica exige prova robusta da impossibilidade de arcar com os encargos processuais, não sendo suficiente a mera declaração ou documentação unilateral, nos termos da Súmula 481 do STJ.

4. O Juízo de origem observou o devido procedimento legal ao oportunizar a comprovação da hipossuficiência, nos termos do art. 99, § 2o, do CPC, tendo a agravante permanecido inerte quanto à determinação de emenda.

5. A documentação apresentada, especialmente declaração fiscal pretérita, revela-se insuficiente e desatualizada, incapaz de demonstrar a situação financeira atual da empresa, além de carecer de idoneidade contábil.

6. A manutenção da atividade empresarial, com funcionamento regular e estrutura operacional, afasta a presunção de incapacidade financeira, sobretudo diante da ausência de elementos probatórios contemporâneos.

7. A concessão de gratuidade em outro processo não vincula o julgamento presente, devendo a análise ser realizada de forma autônoma em cada demanda.

8. O deferimento do parcelamento das custas processuais constitui medida adequada de equilíbrio entre o acesso à justiça e o dever de custeio, não havendo violação ao direito de defesa.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso de agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A concessão da gratuidade de justiça à pessoa jurídica exige demonstração atual, idônea e suficiente da incapacidade financeira, não sendo apta a suprir tal ônus a apresentação de documentação unilateral ou desatualizada. 2. O indeferimento do benefício é legítimo quando precedido de intimação para comprovação da hipossuficiência, nos termos do art. 99, § 2o, do CPC, e não atendida pela parte.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 98 e 99, § 2o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
no
AREsp
2.082.623/SP, 4a Turma, j. 26.09.2022; Súmula 481/STJ.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
Alvorecer Óculos Ltda
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande/MT (ID. 223932018), que indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita e determinou o recolhimento das custas processuais no prazo de 15 dias, sob pena de cancelamento da distribuição.

Na origem, a agravante opôs embargos à execução em face da
Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento do Sudoeste MT/PA – SICREDI SUDOESTE MT/PA
, objetivando a desconstituição de título executivo extrajudicial no valor de R$ 106.805,85.

A decisão agravada indeferiu o benefício da gratuidade de justiça, conforme ID. 223932018
:

VISTOS.

Pretende a parte autora que sejam concedidos os benefícios da justiça gratuita.

O despacho de Id 220138444 determinou que a parte autora comprovasse a alegada hipossuficiência ou comprovasse o recolhimento das custas, sob pena de extinção.

A parte autora quedou-se inerte.

Pois bem.

Ocorre que a parte autora não se desincumbiu do ônus de comprovar a alegada hipossuficiência, conforme exigido pela Súmula 481 do STJ em que estabelece os critérios para a concessão da justiça gratuita.

Logo, não restou comprovado sua hipossuficiência.

Desta feita, consoante disposto no artigo 99, § 2o, do CPC, a única saída possível é o indeferimento do benefício almejado.

Posto isso, INDEFIRO o pedido de justiça gratuita formulado pela parte autora.

Logo, intime-se a parte autora para que proceda ao recolhimento das custas processuais, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da distribuição, nos termos do art. 290 do Código de Processo Civil.

Havendo requerimento de parcelamento de custas,entendo pela viabilidade, uma vez que, embora não represente um direito subjetivo da parte, pode ser concedido pelo juízo de acordo com as circunstâncias do caso, consoante disposto no art. 98, § 6o, do CPC.

Bem por isso,
DEFIRO, desde logo, o pagamento das custas processuais na forma parcelada, em 06(seis) prestações iguais e sucessivas
, cabendo ao autor fazer prova do adimplemento da primeira parcela, no prazo de 05 (cinco) dias, sob penade cancelamento da distribuição, nos termos do art. 290 do Código de Processo Civil.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Nas razões recursais (ID. 354453899), a agravante sustenta as seguintes teses:

1)
Direito à gratuidade de justiça para pessoa jurídica com base na Súmula 481 do STJ
e c
omprovação da hipossuficiência econômica mediante documentação fiscal;

Requer a reforma da decisão agravada, com a concessão da gratuidade de justiça e o deferimento de efeito suspensivo ao recurso.

Foram apresentadas contrarrazões (ID. 361225885), nas quais a agravada pugna pela manutenção da decisão, sob o fundamento de ausência de comprovação da hipossuficiência e inércia da agravante em atender à determinação judicial de emenda.

Em razão da natureza da matéria recursal, não houve recolhimento de preparo.

Foi proferida decisão monocrática (ID. 354762870) indeferindo o pedido de efeito suspensivo.

Não houve manifestação da Procuradoria de Justiça em razão da matéria.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE(S):
ALVORECER OCULOS LTDA

AGRAVADO(S):
COOPERATIVA DE
CREDITO
, POUPANCA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo.

A controvérsia cinge-se à verificação da presença dos requisitos legais para a concessão do benefício da gratuidade de justiça à pessoa jurídica agravante, especialmente quanto à suficiência da prova documental apresentada e à regularidade do procedimento adotado pelo Juízo de origem.

A agravante defende que faz jus ao benefício da gratuidade de justiça com fundamento no art. 98 do Código de Processo Civil e na Súmula 481 do Superior Tribunal de Justiça, que autoriza a concessão da benesse à pessoa jurídica que demonstre impossibilidade de arcar com os encargos processuais.

Afirma ter apresentado documentação fiscal idônea, especialmente a Declaração de Informações Socioeconômicas e Fiscais (DEFIS) referente ao exercício de 2023, a qual evidenciaria quadro de fragilidade econômica caracterizado por baixa lucratividade, rendimentos modestos do sócio e ausência de saldo em caixa ou banco ao final do período.

Argumenta, ainda, que em outro processo envolvendo a mesma pessoa jurídica teria sido deferida a gratuidade com base no mesmo conjunto probatório, o que configuraria tratamento desigual e violação à segurança jurídica.

Sustenta que a manutenção da decisão agravada inviabiliza o exercício do direito de defesa, pois o não recolhimento das custas acarretará o cancelamento da distribuição dos embargos à execução, permitindo o prosseguimento da execução originária.

A agravada, por sua vez, sustenta que a agravante foi expressamente intimada para comprovar a alegada hipossuficiência e quedou-se inerte, não atendendo à determinação judicial de emenda à inicial.

Afirma que a documentação apresentada é insuficiente, desatualizada e de caráter unilateral, não sendo apta a demonstrar a incapacidade financeira atual da empresa.

Destaca que a DEFIS se refere ao exercício de 2023, ou seja, com mais de dois anos de defasagem em relação ao momento da distribuição dos embargos, e que tal documento possui natureza meramente declaratória, sem homologação ou chancela de idoneidade contábil.

Argumenta que a manutenção da atividade empresarial, a existência de estabelecimento aberto ao público e a remuneração de sócios e empregados são incompatíveis com o estado de miserabilidade econômica que justificaria a concessão do benefício excepcional.

Aduz, ainda, que a circunstância de ter sido deferida a gratuidade em outro processo não implica presunção absoluta de hipossuficiência extensível a todas as demandas, devendo a análise ser realizada de forma autônoma em cada feito.

Delineado o contexto fático-probatório e as teses devolvidas a esta instância revisora, passo à análise das questões de mérito suscitadas no recurso.

1) Direito à gratuidade de justiça para pessoa jurídica com base na Súmula 481 do STJ e comprovação da hipossuficiência econômica mediante documentação fiscal

A controvérsia recursal restringe-se à verificação da regularidade do indeferimento do pedido de gratuidade de justiça à pessoa jurídica agravante, especialmente quanto à suficiência da prova documental apresentada e à observância do procedimento previsto no art. 99, § 2o, do Código de Processo Civil.

O art. 98 do Código de Processo Civil estabelece que a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios
tem
direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

A norma não distingue entre pessoa física e jurídica quanto à titularidade do direito, mas a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, cristalizada na Súmula 481, exige que a pessoa jurídica demonstre efetivamente sua
impossibilidade de arcar com os encargos processuais, não sendo suficiente a mera declaração de hipossuficiência.

O art. 99, § 2o, do Código de Processo Civil estabelece que o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

Trata-se de norma que consagra o princípio do contraditório e da ampla defesa, assegurando à parte a oportunidade de complementar a prova de sua alegada hipossuficiência antes da decisão de indeferimento.

No caso concreto, verifica-se que o Juízo de origem determinou expressamente à agravante que comprovasse a alegada hipossuficiência ou procedesse ao recolhimento das custas, sob pena de extinção, conforme despacho de ID. 220138444.

A agravante, contudo, quedou-se inerte, não apresentando qualquer documentação adicional em resposta à determinação judicial.

A decisão agravada, ao indeferir o pedido de gratuidade de justiça, fundamentou-se justamente na ausência de comprovação da hipossuficiência após a concessão de oportunidade para tanto, nos termos do art. 99, § 2o, do Código de Processo Civil.

A documentação apresentada pela agravante na petição inicial dos embargos à execução, especialmente a DEFIS referente ao exercício de 2023, não foi juntada em resposta à determinação judicial de emenda, mas sim anteriormente, no momento da propositura da ação.

Tal circunstância é relevante, pois evidencia que a agravante não se desincumbiu do ônus específico que lhe foi imposto pela determinação de emenda à inicial, qual seja, o de comprovar a alegada hipossuficiência após a análise preliminar do Juízo de origem.

Ademais, a documentação apresentada revela-se insuficiente para demonstrar a incapacidade financeira atual da empresa.

A DEFIS refere-se ao exercício de 2023, ou seja, com mais de dois anos de defasagem em relação ao momento da distribuição dos embargos à execução, ocorrida em 2025.

A situação financeira de uma pessoa jurídica é dinâmica e sujeita a variações significativas ao longo do tempo, de modo que informações pretéritas não se prestam a evidenciar, com a segurança necessária, a impossibilidade atual de arcar com os encargos processuais.

Tal circunstância reforça a conclusão de que não restou satisfeito o ônus probatório imposto à agravante, nos termos do art. 99, § 2o, do Código de Processo Civil e da Súmula 481 do Superior Tribunal de Justiça.

A concessão da gratuidade da justiça exige demonstração atual e idônea da incapacidade financeira, não sendo suficiente a apresentação de dados retrospectivos que nada revelam sobre a situação presente da empresa.

A DEFIS, ademais, possui natureza meramente declaratória, sendo elaborada unilateralmente pelo contribuinte, sem qualquer homologação ou chancela de idoneidade contábil, não equivalendo a balanço patrimonial, demonstração de resultado, extrato bancário ou qualquer documento com força probatória adequada para demonstrar a incapacidade financeira de uma pessoa jurídica.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a declaração de hipossuficiência possui presunção relativa, podendo o pedido de gratuidade de justiça ser indeferido quando não demonstrados os requisitos necessários.

Nesse sentido
:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. PEDIDO DE JUSTIÇA
GRATUITA .
PESSOA JURÍDICA. NECESSIDADE DE PROVA DA HIPOSSUFICIÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE PRESUNÇÃO LEGAL FAVORÁVEL. SÚMULA 481/
STJ .
AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO NA HIPÓTESE. REVISÃO DA CONCLUSÃO ALCANÇADA NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA
CORTE .
SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, a concessão do benefício de gratuidade da justiça a pessoa jurídica somente é possível quando comprovada a precariedade de sua situação financeira, inexistindo, em seu favor, presunção de insuficiência de
recursos .
Súmula 481/STJ. 2. O Tribunal de origem, com base no acervo fático-probatório dos autos, considerou inexistente a comprovação da hipossuficiência financeira alegada para a
concessão
da gratuidade de justiça. A revisão dessa conclusão demandaria o reexame de fatos e provas, providência proibida nesta instância, nos termos da Súmula 7/
STJ .
3. O entendimento adotado pelo acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ. 4. Agravo interno a que se nega
provimento .
(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2082623 SP 2022/0059623-9, Data de Julgamento: 26/09/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
07/10/2022)

No caso concreto, a manutenção da atividade empresarial, a existência de estabelecimento aberto ao público no ramo de óptica, a remuneração de sócios e a manutenção de três empregados são circunstâncias que, analisadas em conjunto com a ausência de documentação contábil idônea e atual, não permitem concluir pela presença do estado de miserabilidade econômica que justificaria a concessão do benefício excepcional da gratuidade de justiça.

A decisão monocrática que indeferiu o efeito suspensivo (ID. 354762870) consignou, com acerto, que "a documentação acostada revela a manutenção da atividade empresarial, sem demonstração contábil idônea e atual de que a parte agravante se encontre em situação de impossibilidade real de suportar o encargo processua
l
".

Quanto à alegação de tratamento desigual em relação a processo anterior envolvendo a mesma parte, não merece acolhida.

A gratuidade da justiça não decorre de um
status
permanente da parte, sendo necessária sua análise em cada processo de forma autônoma, com base nos elementos probatórios disponíveis naquele feito específico.

A circunstância de ter sido deferida em outro processo não implica presunção absoluta de hipossuficiência extensível a todas as demandas, como expressamente reconhecido na decisão que indeferiu o efeito suspensivo.

No presente processo, a parte foi expressamente intimada para comprovar a hipossuficiência e quedou-se inerte, situação processual radicalmente distinta daquele outro feito, onde, ao que tudo indica, a documentação foi regularmente apresentada e analisada.

Por fim, cumpre observar que o Juízo de origem, ao indeferir o pedido de gratuidade de justiça, deferiu expressamente o parcelamento das custas processuais em seis prestações iguais e sucessivas.

Tal providência mitiga sensivelmente o impacto financeiro imediato do recolhimento e prestigia, de forma equilibrada, o acesso à justiça, sem afastar a necessidade de observância do dever processual de custeio, especialmente quando inexistente prova robusta da incapacidade de a pessoa jurídica suportar esse dispêndio em montante parcelado.

Diante do exposto, não se verifica a presença de elementos suficientes para a reforma da decisão agravada
, visto que o
Juízo de origem observou o procedimento
previsto no art. 99, § 2o, do Código de Processo Civil, determinando à agravante que comprovasse a alegada hipossuficiência antes de indeferir o pedido.

Conclusão

Ante o exposto conheço do Agravo de Instrumento e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a r. decisão agravada.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026